Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704173-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: UDSON WITER PAULINO SALES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestar interesse no julgamento de mérito da demanda, diante da informação da parte agravada (id. 43988360) de que "o lactante já se encontra em alta hospitalar, conforme faz anexo documentação e relatório médico. O Autor, permaneceu internado até o dia 21 de janeiro quando recebeu alta médica". Desembargador José Firmo Reis Soub Relator